Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por MARIA DO ROSARIO DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos da ação xxx, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi indeferido os pedidos de cominação de multa por descumprimento da determinação concedida em antecipação de tutela, consistente em internação da Agravada em leito UTI da rede pública ou privada custeada pelo Agravado, assim como do pedido de autorização imediata de internação na rede privada do DF, in verbis: “Trata-se de requerimento formulado pela parte autora com vistas à aplicação de multa diária pelo descumprimento da determinação concedida em antecipação de tutela e, ainda, que seja consignado que o não cumprimento pela autoridade responsável ensejará crime de desobediência. Requer, ainda, a autorização imediata da internação da requerente em leito de UTI de hospital da rede privada do DF. Foi determinado à CRIH que informasse ao Juízo sobre a situação do paciente quanto à sua colocação na lista de regulação e respectiva prioridade, inclusive quanto ao número de leitos disponíveis no Distrito Federal, no prazo improrrogável de 24 horas, tendo sido informado, ainda que depois do prazo concedido, o acesso virtual as informações e o número de passagem da autora, conforme certidão de id. 150068650. Em consulta no site (https://info.saude.df.gov.br/leitospublicoslistadeesperaleitosutisalasit/), verifiquei que hoje a autoa está inserida na lista de espera, aguardando por leito de UTI, desde o dia 15/02/2023 às 22:58h, com prioridade 2. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, ressalto a Recomendação - CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 - COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS): "(...) RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Em cenários de crise que assolam a sociedade de tempos em tempos, é compreensível a preferência dos operadores pela análise econômica do direito; afinal, é a interpretação que considera não o direito subjetivo individual em si, mas a relação deste com o panorama coletivo de pessoas na mesma situação. Assim, infelizmente não pode o Poder Judiciário interferir nos critérios adotados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob pena de ferir o princípio da isonomia. Ademais, a distribuição dos leitos de UTI deve se pautar em critérios técnicos e objetivos, garantindo a máxima eficiência na satisfação do direito à saúde a cada cidadão. Irrefutável que eventual decisão que autorize a imediata internação de um cidadão em leito de UTI poderá preterir outra pessoa que esteja aguardando na lista de espera em classificação mais prioritária ou por mais tempo. Sendo assim, considerando que a autora está devidamente inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, deve aguardar a disponibilidade de leito de UTI, seguindo os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela CRIH da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme a Recomendação - CEDS 01/2021, acima transcrita. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que a decisão que deferiu a antecipação da tutela para lhe disponibilizar leito de UTI ainda não foi cumprida. Afirma que se trata, em verdade, de decisão inexeqüível, pois sequer foi determinado prazo para que fosse cumprida, tampouco foi fixada multa em caso de descumprimento ou determindo o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento. Tece considerações sobre o direito ao acesso à saúde, argumentado que, com a falta de Leitos de UTI, a Secretária de Saúde do Distrito Federal deveria promover ações para solucionar este problema. Questiona a existência de lista de espera e discorre sobre seu direito de acesso à saúde. Pugna pelo cumprimento imediato da liminar deferida. Pede, assim, em liminar que o DISTRITO FEDERAL forneça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, internação em leito de UTI com suporte que atenda as necessidades da Agravante em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não, com todo o tratamento que vier a se fazer. Consoante dispõe o artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental 2, de 13/06/2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, somente serão admitidas, no plantão semanal, medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. No caso, observa-se, conforme alegado pela Agravante, que já houve apreciação da liminar de internação da Agravante em UTI da rede pública ou particular custeada pelo Distrito Federal com deferimento do pedido. Questionada sobre o cumprimento da decisão, a Secretaria de Saúde informou que a Agravante já se encontra em lista de espera com a prioridade que o caso exige. Com efeito, ao examinar os documentos e relatórios médicos juntados aos autos, não obstante a gravidade da situação e a recomendação de internação em UTI, não consta nenhum informação expressa acerca do nível de prioridade na internação, com risco de morte, que justifique uma nova ordem judicial priorizando a internação a Agravante em detrimento de outros pacientes que também aguardam por vaga na UTI, com a mesma prioridade. Ademais, a Agravante já se encontra internada e com assistência médica em Hospital da rede privada. Compartilho, assim, do entendimento do juiz a quo de que, no caso, é “Irrefutável que eventual decisão que autorize a imediata internação de um cidadão em leito de UTI poderá preterir outra pessoa que esteja aguardando na lista de espera em classificação mais prioritária ou por mais tempo”. Nesse contexto, com base no princípio da isonomia mantenho a decisão agravada, sem prejuízo de renovação do pleito junto Relator da recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial